Tribunal: TJMT
Processo: 0000503-42.2010.8.11.0049
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FRANCISCO INOCÊNCIO DA COSTA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 32678/2017
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – SITUÇÃO FÁTICA QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PROVIDO.
Restando inconclusivas as provas documentais quanto aos danos ambientais, mister a instrução processual, mediante a realização de perícia técnica a fim de se constatar a real situação do imóvel rural.
Incorre error in procedendo o magistrado que julga antecipadamente a lide, sem prévia intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir restando configurado, in casu, o cerceamento de defesa.
Apelação conhecida e recurso provido.

APELANTE(S):
FRANCISCO INOCÊNCIO DA COSTA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação, interposto por Francisco Inocêncio da Costa em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vil Rica, que nos autos da Ação Civil Pública n° 0000503-42.2010.8.11.0049, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido.
O ato sentencial determinou que o réu recuperasse em 06 meses, contados do trânsito em julgado da sentença, as áreas degradadas, condenou o réu ao pagamento de dano moral difuso no valor de R$ 500.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1,0% ao mês, a ser revertido em favor de projeto ambiental na cidade de Vila Rica/MT e extinguiu o processo com fundamento no artigo 487, inciso III, ‘a’, do Código de Processo Civil (fls. 238/244).
Em suas razões o Apelante alega preliminarmente o cerceamento de defesa, frente ao julgamento antecipado da lide e no mérito assevera que não houve a comprovação dos danos ambientais ou prejuízo a coletividade passível de indenização (fls. 238/244).
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões alegando que não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que ditos paradigmas foram a todo o tempo observados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que houve bilateralidade da manifestação dos litigantes. Desse modo, requer a rejeição da preliminar, e no mérito o desprovimento do apelo (fls. 248/252).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença recorrida que condenou a recorrente ao pagamento de indenização pelos danos causados ao meio ambiente e à obrigação de recuperação da área ilegalmente degradada (fls. 259/261).
Memoriais apresentados pelo Apelante as fls. 270/279.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO RIBEIRO ALVES, OAB/GO No 47798.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por Francisco Inocêncio da Costa em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vil Rica, que nos autos da Ação Civil Pública n° 0000503-42.2010.8.11.0049, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido.
Em suas razões, o Apelante alega preliminarmente o cerceamento de defesa, frente ao julgamento antecipado da lide e, no mérito, assevera que não houve a comprovação dos danos ambientais ou prejuízo a coletividade passível de indenização (fls. 238/244).
Pois bem. A princípio, enfrento a questão preliminar suscitada pelo Apelante, consubstanciada no cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial na fazenda, objeto de autuação ambiental, que estaria de fato localizada em região de cerrado e não de floresta como aventado pelo IBAMA.
Com efeito, analisando detidamente o caderno processual, vislumbra-se que o magistrado de primeiro grau deixou de oportunizar as partes a especificação das provas que pretendiam produzir, visto que, após a apresentação do parecer da Promotoria de Justiça de Vila Rica (fl.230), prolatou a sentença objurgada optando pelo julgamento antecipado da lide (fl. 234).
Ora o artigo 357, incisos I e II do Código de Processo Civil dispõe:
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:
I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;
II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; (Grifos acrescidos).
In casu, constata-se que o Recorrido, ofertou contestação (fls. 54/63), pugnando pela produção de provas, sendo que após, foi realizada audiência de conciliação, a qual restou frustrada (fl.229). Em seguida, após a apresentação da manifestação da Promotoria de Justiça de Vila Rica, que inclusive alertou o juízo, manifestando-se pelo saneamento do feito (fl.230 - v), o juiz a quo proferiu sentença, de forma prematura, incorrendo em error in procedendo, porquanto não determinou as partes que se manifestassem acerca das provas que pretendiam produzir.
Nesse contexto, cumpre destacar que no presente caso, a produção de prova, em especial a pericial, afigura-se necessária para o deslinde da controvérsia, pois embora a responsabilidade por danos ambientais seja objetiva, há que se comprovar o tipo de vegetação incidente na Fazenda Bonanza, localizada em Santa Cruz do Xingu – MT, uma vez que o Recorrente alega que “a propriedade se encontra em região de cerrado, portanto Área de Reserva Legal é de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o total do imóvel, mas não de 80% (oitenta por cento), percentual esse indicado equivocadamente pelo IBAMA, por entender que a vegetação existente na propriedade seria floresta” (Memoriais: fls. 270).
Assim, deverá ser promovida a realização de perícia técnica a fim de se constatar a real situação do imóvel rural.
Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
CURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – NECESSIDADE DE PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando inconclusivas as provas documentais quanto à recuperação dos danos ambientais, mister a instrução processual, mediante a realização de perícia técnica a fim de se constatar a real situação do imóvel rural, ou seja, se houve a regeneração total ou parcial da área degradada.
Sentença anulada. Recurso parcialmente provido.
(N.U 0000953-80.2010.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 04/04/2019). (Grifos acrescidos).
Portanto, no caso que ora se analisa, admitir o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de provas, em especial a perícia técnica, configura cerceamento de defesa e, por consequência, a nulidade da decisão.
Nos termos do art.5o, LV, da Constituição da República de 1988, estão assegurados a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo, os direitos ao contraditório e à ampla defesa, devendo tais princípios ser respeitados, sob pena de nulidade do julgamento.
O Superior Tribunal de Justiça leciona que o requerimento de provas divide-se em duas fases. A primeira se dá com o protesto genérico para futura especificação (art. 319, VI - CPC), a segunda ocorre após a contestação quando a parte é intimada para a especificação das provas (art. 348-CPC).
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DAS PARTES. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, art. 282, VI);
(ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, art. 324).
2. Não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para sua especificação. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(AgRg nos EDcl no REsp 1176094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 15/06/2012) (Destaques meus)
Sendo assim, verifico que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção das provas, ocasionou o cerceamento do direito da parte Recorrente em comprovar os fatos narrados.
Diante do exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a comarca de origem a para a regular tramitação, inclusive, intimando as partes para a especificação de provas a produzir.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR